Tribunal: TJDFT
Processo: 0731751-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0731751-60.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KLEIDIVAN MOTA BARROS AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por KLEIDIVAN MOTA BARROS contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia que indeferiu o pedido de expedição de ofício à instituição financeira com objetivo de averiguar a natureza da conta que sofreu constrição e também do valor bloqueado. Eis o teor do decisório combatido (ID 104427936): Verifico que a parte executada TATIANE SOARES DA SILVA BARROS apresentou impugnação à penhora Sisbajud, alegando, em síntese, a impenhorabilidade, pois se trata de verba salarial. Constato, ainda, que a parte executada KLEIDIVAN MOTA BARROS por meio da Defensoria Pública, no exercício da Curadoria Especial, apresentou requerimento a fim de que seja oficiada a instituição financeira de modo a averiguar a natureza da conta que sofreu a constrição, bem como a natureza do valor bloqueado. DECIDO. 1. De início, promova a intimação da parte executada IRAN MOTA BARROS SOARES, nos termos do art. 854, §2o do CPC. 2. Não deve prosperar o pedido de expedição de ofício à instituição financeira em que ocorreu o bloqueio de numerário pelo sistema Bacenjud para que informe a natureza da respectiva conta bancária, pois, conforme mera literalidade legal, se trata de ônus da parte devedora comprovar que as quantias são impenhoráveis. A sua inércia não deve ser suprida pela desnecessária intervenção do Poder Judiciário em desfavor da parte adversa. Esse é o teor do artigo 854, parágrafo 3o, inciso I, do Código de Processo Civil: Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução. ... § 3o Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que: I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis; Esse é também o entendimento jurisprudencial: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CURADORIA DE AUSENTES. INÉRCIA DO DEVEDOR. PEDIDO DE OFÍCIO PARA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NATUREZA DA CONTA BANCÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Nos termos do art. 854, § 3o, do CPC, para possibilitar a penhora em dinheiro, o juiz, a requerimento do exequente, determinará às instituições financeiras que tornem indisponíveis os ativos financeiros existentes em nome do executado, cabendo a este comprovar que as quantias são impenhoráveis ou que a indisponibilidade dos bens excedeu o valor da dívida. 2. Diante da inércia do devedor em arguir eventual impenhorabilidade do valor bloqueado, não cabe ao Judiciário, em prejuízo do credor, efetivar diligências junto a instituições financeiras a fim de apurar a natureza de conta em que o crédito foi bloqueado, uma vez que tal atribuição incumbe à parte devedora. 3. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1186066, 07180339820188070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 17/7/2019, publicado no PJe: 19/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEFENSORIA PÚBLICA. ATUAÇÃO. CURADORIA ESPECIAL DE AUSENTES. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. BLOQUEIO DE VALORES. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. OFÍCIO. NATUREZA DA VERBA PENHORADA. DIREITO DISPONÍVEL. PARTE DEVEDORA. INÉRCIA. O patrocínio da causa pela Defensoria Pública, no exercício do múnus da Curadoria Especial de Ausentes, não significa a constatação imediata da gratuidade de Justiça para a parte representada, pois o benefício depende de comprovação da hipossuficiência. Consoante dispõe o artigo 854, §3o, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe ao executado comprovar que os valores bloqueados através do sistema BacenJud são protegidos pelo manto da impenhorabilidade. Mostra-se descabida a movimentação da máquina judiciária em prol de interesse daquele que permaneceu inerte, mesmo quando penhorada importância em sua conta bancária, sobretudo em virtude de tal temática referir-se a direito patrimonial, que, em termos gerais, consubstancia matéria de livre disposição por parte do devedor. Conquanto seja louvável e diligente a conduta da Defensoria Pública, na condição de Curadora de Ausentes, no sentido de evitar que a penhora recaia sobre verba impenhorável, não é razoável que a própria parte devedora, ao perceber o bloqueio judicial, não tenha vindo em Juízo para alegar eventual ilegalidade na medida constritiva, fazendo-se presumir que, ao não impugnar o indigitado bloqueio, anuiu com a persecução patrimonial judicial efetivada. (Acórdão 1151677, 07211283920188070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 14/2/2019, publicado no DJE: 20/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, note-se que o prazo para impugnação à penhora é de apenas 05 (cinco) dias, consoante artigo 854, parágrafo 3o, do Código de Processo Civil, o qual, ainda que computado em dobro em razão da atuação de Defensoria Pública, certamente expiraria até o recebimento da resposta da instituição financeira, observando-se que o mero pedido de expedição de ofício não configura impugnação à penhora nem tampouco possui o condão de interromper ou suspender o prazo legal. Outrossim, cumpre destacar que, embora a parte executada tenha sido citada fictamente, é inverossímil que não tenha acesso à sua conta bancária e, por consequência, ao bloqueio realizado pelo sistema Bacenjud, de forma que, desejando e sendo cabível, poderia comparecer efetivamente ao processo. Por conseguinte, indefiro o pedido de expedição ofício à instituição financeira. Aguarde-se o decurso do prazo recursal, de 15 (quinze) dias, a ser contabilizado em dobro (artigo 186, caput, do Código de Processo Civil). Preclusa esta, expeça-se alvará de levantamento da quantia bloqueada pelo sistema Bacenjud. 3. intimo a parte exequente, no prazo de 15 dias, para se manifestar acerca da impugnação apresentada pela parte executada TATIANE SOARES DA SILVA BARROS. Inconformado, sustenta o recorrente haver a necessidade da informação quanto a natureza da conta alvo de constrição, porque o valor não ultrapassa quarenta salários mínimos e seria impenhorável se o conteúdo for salarial ou de poupança. Aponta dificuldade na defesa do executado pela Defensoria, porquanto, atuante na curadoria especial de ausente, não consegue contactar a parte de ter acesso aos dados bancários, uma vez que o sigilo bancário é direito inviolável. Requer, com base nos princípios do acesso à Justiça, da cooperação entre as instituições integrantes do sistema judicial e do contraditório efetivo, a expedição de ofício para a instituição financeira a fim de que informe a natureza da conta do agravante em que houve o bloqueio via sistema BACENJUD. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do art. 1.019 do CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido tal efeito, segundo a inteligência do parágrafo único do art. 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Na espécie, entendo ausentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência almejada. Extrai-se dos autos que executado está sendo substituído processualmente pela Curadoria Especial, por meio da atuação da Defensoria Pública, desde a fase de conhecimento inaugurada pelo recorrido com o ajuizamento da ação monitória no 2015.03.1.019951-0. Naquela oportunidade, a parte ré foi citada por edital, contudo quedou-se inerte, tendo sido nomeado curador de ausentes mediante a decisão de ID 8899825, p. 12 dos autos de referência, em 20.4.2016. O cumprimento de sentença foi deflagrado pelo agravante em agosto de 2017, e a parte executada foi novamente citada por edital (ID 8932872), contudo sem sucesso. Realizadas diligências por determinação judicial para a localização de bens penhoráveis da devedora, foi bloqueada, via sistema BACENJUD, a quantia parcial de R$ 125,31 (cento e vinte e cinco reais e trinta e um centavos), bem como veículo, sendo o executado intimado novamente, por edital, para, no prazo de 20 (vinte) dias úteis, manifestar-se sobre a penhora de seus bens, conforme édito judicial de ID 11735223, em 1o.12.2017. Todavia, o executado quedou-se inerte, o que suscitou a Curadoria de Ausentes a requerer a expedição de ofício à respectiva instituição financeira a fim de esclarecer a natureza do numerário contristado e da conta por ele titularizada. Ora, as tais informações ostentam caráter sigiloso, demandando, a princípio, diligência via judicial no sentido de oficiar a instituição bancária responsável para esclarecer a natureza da conta bancária de titularidade do executado. Em razão da substituição processual da recorrida pela Curadoria Especial, evidente que a Defensoria não detém meios para impugnar a constrição e demonstrar eventual óbice à penhora da quantia, eis que tal informação é de caráter sigiloso, fora do seu alcance. Desse modo, não se mostra desarrazoada a diligência junto à instituição bancária responsável para que esclareça a natureza da conta bancária titularizada pela devedora, especialmente porque se trata de medida excepcional ante a prova nos autos de que foi realizada citação editalícia por duas vezes, no entanto infrutíferas. Ademais, o escólio do processualista Luiz Guilherme Marinoni, ao tratar dos deveres cooperativos no Novo Código de Processo Civil, notadamente no seu art. 6o, assim pondera: O princípio da colaboração estrutura-se a partir da previsão de regras que devem ser seguidas pelo juiz na condução do processo. O juiz tem deveres de esclarecimento, de diálogo, de prevenção e de auxílio para com os litigantes. (...) O dever de auxílio determina ao juiz que colabore com as partes no desempenho de seus ônus e no cumprimento de seus deveres no processo. (Novo Código de Processo Civil Comentado. Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidiero. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, págs. 102/103) Nesse sentido, colham-se excertos de acórdãos desta egrégia Casa de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CURADORIA ESPECIAL. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. BLOQUEIO PELO SISTEMA BACENJUD. NATUREZA DA CONTA BANCÁRIA. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto contra a decisão que indeferiu pedido formulado pela Defensoria Pública, de expedição de ofício à instituição financeira em que ocorreu o bloqueio do numerário pelo sistema Bacenjud, para o fim ter conhecimento quanto à natureza da respectiva conta bancária. 2. Em sintonia com o princípio da colaboração, admite-se a expedição de ofícios aos bancos, como medida excepcional, sobretudo quando o pedido emana da Defensoria Pública do Distrito Federal na qualidade de Curadoria Especial, pois esta não detém outra forma de obter a informação pela ausência de contato com a parte representada. 3. A medida deve ter por objetivo a informação acerca da natureza dos valores bloqueados e da conta em cujos valores foram encontrados. 4. Precedente jurisprudencial: "(...) O pleito da Defensoria Pública para expedição de ofício, pelo Juízo a quo, à instituição financeira, solicitando informações acerca da natureza da conta em que houve a constrição judicial é essencial para o exercício da defesa nos autos. Isto porque, no exercício da Curadoria Especial, a Defensoria Pública não possui contato com a agravante, não podendo obter informações particulares de outra forma. 3. Recurso conhecido e provido". (07136022120188070000, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 13/11/2018). 5. Recurso provido. (Acórdão 1361416, 07177212020218070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/8/2021, publicado no PJe: 13/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A impenhorabilidade da poupança é matéria de ordem pública, devendo ser admitido, em caráter excepcional, que o esclarecimento sobre a natureza dos valores penhorados se dê por meio de requisição judicial, em respeito aos princípios da ampla defesa e da cooperação. [...] Considerando a atuação da Defensoria Pública no exercício da Curadoria Especial, cabível o deferimento da diligência para elucidar a natureza dos valores bloqueados, afastando eventual impenhorabilidade, haja vista que as informações pretendidas não podem ser obtidas de outro modo, em virtude do sigilo bancário. (Acórdão 1266894, 07049894120208070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/7/2020, publicado no DJE: 3/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em razão da absoluta impenhorabilidade de "vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal", somado ao princípio da cooperação entre as partes do processo, razoável o deferimento das diligencias necessárias dar efetividade ao processo e descobrir a natureza da conta bancária onde foi realizada a penhora via BacenJud, quando a parte devedora se encontra representada pela Curadoria de Ausentes. (Acórdão 1225977, 07210371220198070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 22/1/2020, publicado no DJE: 4/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) É possível o deferimento de pedido elaborado pela Curadoria de Ausentes para expedição de ofício à Instituição Bancária a fim de esclarecer a natureza da conta em que houve penhora, pois em razão do sigilo bancário não seria possível obter a informação por conta própria. Precedentes. . (Acórdão 1137205, 07146813520188070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 7/11/2018, publicado no DJE: 22/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por outro lado, não se vislumbra perigo de dano a ser suportado pelo exequente, porquanto a importância permanecerá bloqueada, à disposição do Juízo, até que se esclareça a controvérsia, devendo se considerar ainda que, caso consumada a penhora, frustrará a possibilidade de impugnação à constrição por parte da curadoria especial. Por tais fundamentos, defiro a liminar para que seja determinada a expedição de ofício à instituição financeira a fim de que informe a natureza da conta do agravante em que houve o bloqueio via sistema BACENJUD. Comunique-se ao MM. Juízo da causa e intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, incisos I e II, do CPC). MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador